Tribunal: TJDFT
Processo: 0752330-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. PARÂMETROS. TEMA 1137/STJ. CASO CONCRETO. DESPROPORCIONALIDADE. EFICÁCIA PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A questão que não foi objeto de análise pela decisão agravada, mas, sim, por decisão anterior que não foi desafiada por recurso, não é passível de conhecimento.
2. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens da parte devedora passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido do credor atinente à inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, através do sistema SERASAJUD, com respaldo no art. 782, § 3o, do CPC.
3. No bojo do REsp n° 1955539/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1137), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal”.
4. Diante da ponderação entre os princípios da efetividade e da menor onerosidade ao devedor, conclui-se que, no caso, as medidas atípicas de suspensão de CNH e de passaporte configuram-se desproporcionais, porquanto não há evidências nos autos de que se mostrem efetivas para coagir o executado ao pagamento da dívida, ante a ausência de comprovação de que serão medidas hábeis para dar efetividade ao processo.
5. Não evidenciado no feito que as medidas pleiteadas pelo exequente (determinação de que o devedor indique bens à penhora, sob pena de multa; expedição de ofício à JUCIS-DF; e penhora de percentual do faturamento da empresa) seriam eficazes para o prosseguimento da execução e para a penhora de bens do devedor, o indeferimento dos pedidos deve ser mantido.
6. Cabe ao credor empreender todas as diligências necessárias para a localização de bens do executado.
7. O deferimento de inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, por si só, não é capaz de revogar a suspensão da execução. Trata-se de medida coercitiva, mas não satisfativa, não justificando o prosseguimento do feito.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.